Tribunal: TCU
Processo: 021.910/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Alteração de aposentadoria em favor de Tania Maria Barbosa Derze no cargo de analista judiciário do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 2a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria de Tania Maria Barbosa Derze, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 2a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de alteração de aposentadoria de Tania Maria Barbosa Derze; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação: 9.3.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. restabeleça os efeitos do último ato de concessão do interessado registrado pelo Tribunal, cadastrado no Sisac sob o número de controle NC 20782101-04-1996-000045-6; 9.3.1.3. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada foi notificada deste julgamento; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.